Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Nos crimes da mesma espécie – furtos -, mas cometidos contra vítimas diversas, em condições de tempo, lugar e modo de execução também diversos, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva, que merece punição mais severa e não o benefício do art. 71 do CP. Agravo não provido.